Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016533-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILINE PORFIRIA DE ALMEIDA - CPF: 039.853.551-50 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1016533-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Marcilene Porfiria de Almeida

Agravada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE NEGATÍVAÇÃO EM QUE CONSTAM DEZESSEIS PENDÊNCIAS REGISTRADAS MAS SOMENTE CINCO INFORMADAS NO DOCUMENTO JUNTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR CORRETAMENTE A EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES E POSTERIORES AO DÉBITO EM QUESTÃO. DOCUMENTO INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, I DO CPC. LEGITIMIDADE A COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Se o extrato de comprovação da inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito informa a existência de dezesseis pendências, mas somente cinco são detalhadas, tal documento é inválido visto que não fornece informações precisas sobre anotações anteriores e posteriores ao débito discutido no feito.

Não há dano moral indenizável, se o endereço cadastrado da unidade consumidora na empresa de energia é o mesmo informado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 115731462, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou-lhe provimento
para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e a condenou em litigância de má-fé.

Em argumento recursal, a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, alegando que todas as inscrições foram discutidas em juízo e estão canceladas.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da decisão monocrática.

Pois bem.
A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 115731462, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...) Vistos etc.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos da inicial
, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.
”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, e que não reconhece a dívida, em questão, no valor total de R$ 168,56, disponibilizada em 26/12/2018.

Verifico que no documento acostado à petição inicial, emitido em 22/04/2021, consta que a Reclamante possui 16 (dezesseis) pendências financeiras, no período de 01/2018 a 04/2019, no valor total de R$ 2.093,95. Porém, no referido documento somente aparecem 05 (cinco) pendências financeiras, todas em nome da Recorrida, referente ao contrato - Unidade Consumidora no 2200289 – em seguida constam o ano e o mês: (UC: 2200289 - ano mês: 2019/04)

24/04/2019 - R$ 31,20 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201904

25/03/2019 - R$ 178,49 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201903

21/02/2019 - R$ 172,38 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201902

24/01/2019 - R$ 173,98 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201901

26/12/2018 - R$ 168,56 - ENERGISA MATO GROSSO - 002200289201812

Nada é mencionado pela autora sobre as outras 11 (onze) pendências financeiras que consta do documento, não dá para saber se existem outras negativações anteriores ou posteriores, também não esclarece porque a pesquisa efetuada se restringiu ao período de 01/2018 a 04/2019.

Além disso, ao que consta, a autora pulverizou ou pretende pulverizar as ações, pois nas duas ações distribuídas impugnou somente as duas negativações mais antigas:

1016533-02.2021.8.11.0001 – R$ 168,56

1016537-39.2021.8.11.0001 – R$ 173,98

A Autora poderia, perfeitamente, em apenas uma ação ter impugnado todas as negativações em seu nome inseridas pela Recorrente, mas assim não procedeu.

Deve ser ressaltado que, ao que consta, a Unidade Consumidora geradora dos débitos estava instalada exatamente no endereço da autora informado na petição inicial. Bem como consta que estava registrada em nome da autora desde outubro de 2014, e há registro de consumo até o mês de março de 2019, ou seja, durante 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses.

Além disso, a fatura de energia elétrica que a autora juntou como comprovante de endereço, registrada nome de seu pai, Ervaline Xavier de Almeida, é do mês de abril de 2021, ou seja, não juntou nenhuma fatura do período objeto de discussão neste feito, (12/2018 a 04/2019) para comprovar que era outra Unidade Consumidora.

Como é público e notório, quando uma Unidade Consumidora de energia elétrica está com pendência de débitos, para ser alterada para o nome de outro consumidor é criado um novo número,

Por tais motivos, no presente caso, em meu entender, restou suficientemente comprovado a origem da obrigação questionada, pois o endereço da Unidade Consumidora, geradora da dívida, é exatamente o mesmo endereço da autora informado na petição inicial.

Nesse sentido, a Turma Recursal editou a Súmula n. 22, que assim dispõe:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

A Súmula acima está em conformidade com o disposto no enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

SÚMULA N. 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição

Assim, a inserção do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular do direito do credor, não gera direito a indenização a título de dano moral.

O relator pode, monocraticamente, negar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ante o exposto
, em face ao disposto art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (...)”.

Conforme informado na decisão monocrática, a autora trouxe aos autos, id 111866514, extrato de negativação em que consta a informação de que existem 16 pendencias de refin em seu nome, sendo especificado no documento, somente cinco negativações.

Com isso é evidente que o documento é inválido, visto que não informa corretamente quais são as restrições em nome da autora, muito menos se existem inscrições anteriores a que foram discutidas neste feito.

Outrossim, o extrato acostado aos autos está datado de 22/04/2021, o que significa que todas as inscrições estão ativas, inexistindo inscrição cancelada, dessas dezesseis lá informadas.

Também deve ser destacado que de acordo com o conjunto probatório encartado aos autos, o comprovante de endereço juntado aos autos, possui o mesmo endereço cadastrado na empresa de energia com sendo de responsabilidade da agravante. No entanto, este comprovante é de 04/2021, e

não foi apresentado aos autos provas de que o pai da autora é titular desta unidade consumidora, no período discutido nos autos de 12/2018 a 04/2019.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022